Tribunal: TJES
Processo: 0008270-98.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008270-98.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL ROSSINI ARAGAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CONFISSÃO PARCIAL E PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 15, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas digitais por alegada quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, impugnando a comprovação da pluralidade de disparos e alegando legítima defesa putativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas do aparelho celular do acusado; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública; (iii) determinar se está configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acesso ao aparelho celular do investigado ocorreu mediante autorização judicial em mandado de busca e apreensão, com colaboração do próprio acusado ao fornecer a senha do dispositivo, o que afasta a alegação de ilicitude na obtenção da prova.
4.
O percurso probatório se encontra documentado por auto de apreensão, relatório de análise do dispositivo e mídia digital juntada aos autos, contendo descrição dos arquivos localizados, datas e duração dos vídeos, assegurando a rastreabilidade dos vestígios.
5.
A jurisprudência admite que eventual irregularidade formal na cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo ou indícios de adulteração do vestígio, inexistentes no caso.
6.
A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão, relatórios policiais, mídia digital e laudo pericial, que confirmam a existência das armas, munições e registros audiovisuais dos disparos.
7.
A autoria é corroborada pelo depoimento judicial de policial civil responsável pela investigação e pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, aliado à confissão parcial do acusado quanto à posse das armas e à realização dos disparos.
8.
Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova e ausentes indícios de interesse pessoal na incriminação, possuem validade e relevância probatória.
9.
A análise do aparelho celular revelou dois vídeos distintos, evidenciando a prática reiterada de disparos de arma de fogo em via pública, o que justifica o reconhecimento da continuidade delitiva.
10.
A alegação de legítima defesa putativa não prospera, pois o mero receio de assaltos não configura agressão injusta atual ou iminente capaz de autorizar disparos preventivos em via pública, inexistindo prova que sustente a excludente de ilicitude.
IV. DISPOSITIVO
11.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 15; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 179.881/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08.03.2024; TJES, HC nº 5002139-64.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, publ. 06.05.2025; TJSP, ACr nº 1500857-41.2023.8.26.0559, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 19.12.2023, DJESP 15.01.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
DANIEL ROSSINI ARAG
Ã
O
em face da respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra (ID 15279458).

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade das provas digitais obtidas, a partir de uma suposta violação à cadeia de custódia, tese, inclusive, já invocada no primeiro grau de jurisdição.

No ponto, ao repisar similares argumentos, a defesa alega que por autorização judicial o aparelho telefônico do investigado foi submetido a análise física pela equipe policial, logo após o cumprimento da medida cautelar, ocasião em que o apelante colaborou fornecendo a senha de acesso. Nessa análise, a equipe localizou na galeria de imagens, o vídeo que havia sido anexado em denúncia anônima, gravado supostamente em 20/08/2022 e publicado em
status
do aplicativo
WhatsApp
. Na mesma oportunidade, teria sido encontrado outro vídeo, datado de 25/12/2021, no qual o apelante novamente aparece, em tese, efetuando disparos de arma de fogo em via pública.

Contudo, no entendimento da defesa, “tais elementos não foram submetidos à verificação técnica capaz de assegurar sua integridade, originalidade e cadeia de custódia. Ao contrário, trata-se de meros arquivos localizados em aparelho celular e reproduzidos pela acusação sem qualquer garantia de autenticidade, o que fragiliza sobremaneira sua utilização como prova”.

Pois bem. Como visto, o acesso ao dispositivo móvel ocorreu mediante autorização judicial em mandado de busca e apreensão, motivado por denúncia de disparos de arma de fogo supostamente praticado pelo recorrente, sendo que ele mesmo teria colaborado com a diligência, fornecendo a senha do aparelho.

Como forma de evidenciar a imprescindibilidade da extração dos dados do dispositivo móvel, nos autos do Inquérito Policial nº 26/2022, verifica-se que a autoridade policial assim consignou. Confira-se:

“(...) que chegou ao conhecimento dessa equipe, via denúncia anônima nº 561959, a informação de que o nacional DANIEL ROSSINI ARAGÃO estaria agindo em associação com traficantes de drogas do bairro Eldorado, nesse município. (...).

Também foi informado que Daniel possui uma arma de fogo registrada em seu nome e que também faz uso da mesma para efetuar disparos em locais públicos e ameaçar moradores, criando um clima de temor e intimidação na vizinhança.

Ainda de acordo com a denúncia, a prática de disparos de arma em via pública foi registrada em um vídeo com duração de 17 segundos e postado pelo próprio denunciado em seu perfil na rede
lnstagram,
conforme se percebe nas imagens a seguir.

As imagens acima indicam parcialmente a confirmação da prática do ilícito, cometido por Daniel, estando toda a ação criminosa, uma sequência de (15) quinze disparos, registrada e anexada em mídia removível que acompanha o presente relatório.

Em relação ao investigado, destaca-se que na denúncia citada foi informada sua qualificação completa e endereço, além, da informação de que Daniel possui arma de fogo registrada em seu nome e possui histórico criminal. Todos os dados foram apurados junto aos bancos de dados, onde se pode confirmar a veracidade das informações referentes ao denunciado. (...).

Por fim, registra-se que as informações citadas na denúncia anônima são tidas pelos policiais como verdadeiras, uma vez que os dados referentes ao denunciado puderam ser comprovados junto aos bancos de dados oficiais e usados na atividade de investigação, além do vídeo que comprova a prática do ilícito.

Diante disso, considerando a conduta delituosa e o risco ao qual essa expõe a sociedade, torna-se indispensável que a autoridade policial represente por mandado de busca e apreensão no endereço de residência e atividade comercial de Daniel. (...)”.

A partir da realização da mencionada diligência, passou a constar o Auto de Apreensão de fl. 18, o Relatório do Auto de Apreensão nº 15/2022 de fls. 61/63, bem como a própria mídia digital à fl. 64, tudo constante nos autos digitalizados do ID 15278377, “
onde são expressamente discriminados os materiais apreendidos e os conteúdos digitais analisados no celular do ora
r
ecorrente, com descrição de datas e horários das gravações dos vídeos analisados, além do tempo de duração destes
”.

Ou seja, embora a defesa aponte a ausência de formalidades técnicas estritas, o percurso da prova encontra-se documentado e à disposição das partes, não havendo falar em quebra da cadeia de custódia, na medida em que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a mera irregularidade formal não enseja nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto ou indícios de adulteração dolosa do vestígio. Confira-se:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação à quebra da cadeia de custódia, não foi apresentada prova pré-constituída que evidenciasse qualquer irregularidade no manuseio das substâncias apreendidas ou das capturas de tela do celular, sendo inviável o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.
(...). (RHC n. 179.881/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024).

In casu
, verifica-se que a defesa não apresentou elemento probatório capaz de evidenciar manipulação do conteúdo, e, o acervo digital está em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, a arguição de quebra da cadeia de custódia sem demonstração de que a prova foi concretamente adulterada ou contaminada não se sustenta como fim em si mesma, não havendo o que se falar em nulidade, sob pena de desprestígio aos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em idêntica orientação:

III. Razões de decidir 3. A cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP objetiva garantir a autenticidade e integridade dos vestígios coletados. No caso concreto, o vídeo que deu início às investigações foi publicado voluntariamente por um dos investigados em rede social, servindo apenas como ponto de partida para diligências posteriores devidamente autorizadas judicialmente, afastando-se a alegação de ilicitude da prova. (...). TJES; HC 5002139-64.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 06/05/2025).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre informar que a denúncia (fls. 02/03), narrou que:

“
(...
) Segundo o inquérito policial anexo, em dia e horários não informados nos autos, Rua São Francisco, n'7, bairro Eldorado, Serra/ES, CEP 29169-350, o denunciado acima qualificado, em desacordo com determina
ç
ão legal e regulamentar, possuía no interior de sua residência duas armas de fogo e diversas munições, além de realizar diversos disparos em via pública com a arma de fogo, conforme Auto de Apreensão de fls. 49/50 e Relatório de Auto de Apreensão de fls.
5
8/60.

Consta nos autos foi notificado aos policiais que o denunciado supracitado estaria realizando disparos de arma de fogo em via pública, guardando armas e
realizando lavagem e dinheiro
para o tráfico de drogas local enquanto utiliza o estabelecimento em seu nome como disfarce para a prática ilícita.

Expõe o caderno investigativo diante da mídia juntada aos autos, que o investigado postou em sua rede social um vídeo de aproximadamente 17 (dezessete) segundos no qual realiza 15 (quinze) disparos de arma de fogo na Rua São Francisco, n'7, bairro Eldourado, município da Serra/ES (local reconhecido através do muro mostrado no vídeo — sendo o mesmo localizado em frente a Distribuidora de Bebidas "Housebeer", de propriedade do investigado).

Aflora os autos que, foi realizado pedido de mandado de busca e apreensão e após s
ua
conclusão foi encontrado com o denunciado, 01 (uma) arma de fogo, espécie Arma Caseira cano curto, 01 (uma) arma de fogo, marca Glock, espécie Pistola, calibre .40 SBW, modelo G22, 122 (cento e vinte duas) munições, marca OGIVAL ponta plana, calibre .40 SB W, 10 (dez} munições, marca CBC, calibre .40 SBW e 03 (três) carregadores para Pistola, modelo Glock G22, calibre .40 SB W, modelo G22, conforme Auto de Apreensão de fls. 49/50.

Registram os autos que a arma utilizada nos disparos em via pública é a marca Glock, espécie Pistola, calibre .40 SB W, modelo G22, número de série BNHB7921 é registrada em nome do denunciado.

Ante o exposto, verifica-se que autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas pelos materiais apreendidos,
à
s fls. 49/50 e vídeos acostados aos autos 2 2 conforme evidenciado pelo Relatório de Auto de Apreensão de fls. 58/60.

Dessa forma o denunciado agiu em desacordo com as normas dos artigos 12 e 15 (por duas vezes) da Lei 16.826/93 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, (concurso material),
(
...
)
”.

Após regular tramitação da ação penal, o magistrado
a quo
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando

o recorrente

pela suposta prática dos crimes descritos n
o
s
artigo
s

12 e 15,
ambos

da Lei nº 10.826/2003,
na forma do art. 69, do Código Penal,
à pena de 03
(três)
anos e 04
(quatro)
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
a
berto e
ao pagamento de
60
(
sessenta
) dias-multa,
sendo a pena corpórea substituída por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução.

Dito isso,
especificamente no tocante ao pleito absolutório,
constata-se que
a
materialidade
delitiva
rest
ou
devidamente demonstrada
a partir
do
r
egistro de
d
enúncia, de fls. 06/07, relatório de atividade, de fls. 10/17, autos de apreensão, de fl. 18 e 52/53, boletim unificado, de fls. 41/45,
R
elatório do
A
uto de
A
preensão nº 15/2022, de fls. 61/63, mídia, de fl. 64, relatório de atividade, de fls. 67/68, bem como do
L
audo
P
ericial
nº
14.011/2022, de fls. 69/80.

No que tange à autoria, destaca-se o depoimento judicial do policial civil Erildo Rosa Júnior (ID 15279450). Confira-se:

“[...] que chegaram denúncias na delegacia através do portal 181 que envolvia o acusado em situações ligadas ao tráfico de drogas na região do bairro Eldorado, que é próximo da Cidade Pomar, de Serra Dourada III, os quais são bairros onde a delegacia em que atua, desenvolvia um trabalho de investigação mais aprofundada relacionada ao tráfico de drogas e a comercialização de arma de fogo;
que em

uma dessas denúncias, havia um vídeo no qual o
acusado foi identificado como autor de
disparos com armas de fogo;
que como já havia feito ao longo das investigações, apreensões de armas semelhantes a que estava sendo usada pelo acusado, fizeram um relatório solicitando o mandado de busca e apreensão na casa dele, pois os indícios que tinham nas investigações dos bairros vizinhos, era bem semelhante ao que tinha descrito na denúncia relacionada a ele; [...]; que foi visto no sistema que o acusado possui posse de arma; a
o cumprir o mandado
perceberam
foram encontradas armas e munições de forma
ir
regular;
que ao questionar o acusado sobre o armamento, este alegou que a arma era muito antiga, pertencente a seu avô, e que a possuía como herança; que foi o próprio apelante que mostrou onde estava a arma que aparece no vídeo, além disso, admitiu que ele que fez
o vídeo disparando arma de fogo,
próximo a pessoas,
tendo justificado os disparos no risco que enfrentava na distribuidora, em função de vários assaltos ocorridos em estabelecimentos desse tipo;
Por fim, a testemunha ratificou o relatório de fls. 11/17 dos autos digitalizados de ID 15278377, elaborado na esfera policial; [...]”.

Soma-se a isso a confissão parcial do recorrente em juízo (ID 15279450), que embora alegue que agiu motivado por insegurança e que o armamento seria herança familiar e que possuiria registro,
admitiu
a posse das armas exibidas nas filmagens e a autoria dos disparos.

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento do policia
l
que particip
ou
da
investigação e busca e apreensão
,
sabe-se que
a palavra dos
agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os
dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade
.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julga
do
:

(...).

III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

IV
– Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho

a condenação pela prática do
s

crimes previstos nos artigos 12 e 15, ambos da da Lei nº 10.826/2003.

Quanto à tese da defesa de insuficiência probatória em relação à dualidade dos disparos, constata-se que o relatório do Auto de Apreensão constante às fls. 61/63, identificou dois vídeos distintos no celular do acusado, cujas datas são também distintas, quais sejam, 20/08/2022 e 25/12/2021, ambos flagrando o uso de arma de fogo em via pública.

Assim, como bem pontuado no parecer ministerial, acertadamente, “a sentença reconheceu a continuidade delitiva quanto ao crime de disparo, aplicando a majoração de 1/6 sobre a pena, o que se mostra adequado diante das circunstâncias fáticas apuradas. A individualização precisa de datas e horários não constitui requisito indispensável para a configuração do crime, sobretudo quando as provas demonstram, de forma segura, a pluralidade de condutas”, razão pela qual a sentença, também neste ponto, merece ser mantida.

De igual forma, não prospera a alegação de ocorrência de legítima defesa putativa, pois, o receio de assalto não autoriza disparos preventivos, visto que a excludente exige comprovação, para além de dúvida razoável, da existência de agressão injusta (concreta ou fictícia), atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, inexistente no caso em comento, na medida em que ficou comprovado que o acusado agiu de forma consciente, expondo a coletividade a perigo comum.

Nesse sentido:

(...). 5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida pelo relato harmônico e seguro dos policiais, corroborada pela confissão do acusado, é inviável a absolvição por falta de provas. 6. É insuficiente para o reconhecimento da legítima defesa putativa a mera alegação feita em autodefesa pelo acusado, a qual não é corroborada por qualquer outra prova. 7. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto ao acusado reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, especialmente quando favoráveis as circunstâncias judiciais. 8. Recursos improvidos, rejeitando-se a preliminar e mantendo-se a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP; ACr 1500857-41.2023.8.26.0559; Ac. 17463068; São José do Rio Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 19/12/2023; DJESP 15/01/2024; Pág. 41).

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)